Tribunal: STF
Processo: HC 259141
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 995.365/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 12 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena em 8 anos de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus teve por fundamento a impossibilidade de conhecimento do writ como substitutivo de recurso próprio, fundamento não infirmado nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois consta do acórdão recorrido que "os increpados Luís e Flávio estavam ligados por um 'animus' associativo (ou ajuste prévio), o qual [...] [foi] devidamente demonstrado nos autos". Concluir de forma diversa exige o exame aprofundado do material fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    4. E, mantida a condenação por associação para o tráfico, fica afastada a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    5. Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência de provas aptas a justificar a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico. Requer, assim, “seja concedida a ordem para ditar sua absolvição quanto ao delito elencado no artigo 35 da Lei 11.343/06”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da alegação de ausência de elementos para a tipificação do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, pontuou o Tribunal local:



    [...] os elementos coligidos aos autos evidenciam a associação formada entre Flávio e Luís. Os diálogos captados entre os acusados confirmam que Flávio vendia drogas para Luís, tendo aquele, a propósito, assinalado que, “veio87, depois nóis manda 3 a mais” ('sic', fl. 201), a indicar que as negociações eram duradouras.



    Além disso, Luís, ao ser interrogado, admitiu que Flávio lhe fornecia drogas há cerca de 3 meses. Delitos deste jaez não acontecem à luz do dia. Óbvio. Daí a complexidade das investigações e a necessidade de interpretação dos dados que elas contêm. Sob tal perspectiva, ficou provado todo o contexto deduzido na inicial. Vê-se, pois, que os increpados Luís e Flávio estavam ligados por um 'animus' associativo (ou ajuste prévio), o qual restou devidamente demonstrado nos autos. Então, o acervo probatório concorre em desfavor deles e autoriza a confirmação do r. decreto condenatório.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    No caso, consta do acórdão recorrido que "os increpados Luís e Flávio estavam ligados por um 'animus' associativo (ou ajuste prévio), o qual [...] [foi] devidamente demonstrado nos autos" (e-STJ fl. 102). Concluir de forma diversa exige o exame aprofundado do material fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à absolvição do paciente, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão condenatório, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, esta CORTE possui entendimento consolidado no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Em conclusão, diante da inviabilidade de revolvimento probatório nesta via processual e considerando que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada nas instâncias ordinárias, não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.



    Se não bastasse, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente